Tribunal: TJMT
Processo: 1039419-55.2022.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
: 1039419-55.2022.8.11.0002
Classe:
RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:
[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:
[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BENEDITO EDSON DE CAMPOS - CPF: 536.431.001-91 (RECORRIDO), FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. relator para conhecer o agravo interno e negar a ele provimento, posto que o sobrestamento não alcança a matéria tratada nos autos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO AUTOR E NEGOU PROVIMENTO AO DO ESTADO DE MATO GROSSO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – ETAPA FARDAMENTO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – FUDAMENTADA NA POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE AUXÍLIO FARDAMENTO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 555/2014 – PEDIDO INICIAL FUNDADO NA ETAPA FARDAMENTO DEVIDA EM RAZÃO DA PROMOÇÃO DO MILITAR – SENTENÇA QUE FOI ANULADA MONOCRATICAMENTE PARA JULGAMENTO ADSTRITO AO PEDIDO INICIAL - PROMOÇÃO AO POSTO DE TERCEIRO-SARGENTO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PREVISTO NA LC Nº 231/2005 (ETAPA FARDAMENTO) – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL BASEADA NA INCONSTITUCIONALIDADE DO AUXÍLIO INSTITUÍDO PELA LC Nº 555/2014 - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.
Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo autor e negou provimento ao recurso inominado por ele interposto.

2.
Na decisão monocrática foi reconhecida a nulidade da sentença porquanto preferida fora dos limites da causa de pedir e dos pedidos, visto que o pedido inicial veio fundado no auxílio previsto na LC nº 231/2005, devido em razão de promoção do militar, e a sentença fundamentou a condenação no art. 129 da LC nº 555/2014.

3.
Aplicando a teoria da causa madura, foi julgado procedente o pedido inicial para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor correspondente ao menor subsídio do posto ao qual foi promovido o autor à época, nos moldes do art. 79 da LC nº 231/2005.

4.
De proêmio, não encontra cabimento o pedido de sobrestamento do processo pelo que foi determinado na Reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000 porquanto a suspensão diz com às ações que se referem ao pagamento do auxílio fardamento a fim de garantir a autoridade de sentença proferida pelo e. TJMT, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1000613- 59.2019.8.11.0000.

5.
Na mencionada ADI foi declarada a inconstitucionalidade formal dos arts. 92, §§1º, 2º e 3º; art. 129 e parágrafo único; art. 139 e parágrafo único; 140, incisos I, II e III e parágrafo único; 141; 142 e parágrafo único; 199, §§ 1º e 2º; 201 e 202 da LC nº 555/2014.

6.
Portanto, em se tratando, no caso em julgamento, de condenação ao pagamento da verba prevista na LC nº 231/2005, que não foi objeto da sobredita ADI, deve ser rejeitado o pedido de sobrestamento.

7.
Superada essa questão, o agravo interno manejado pelo Estado de Mato Grosso não preenche o pressuposto de regularidade formal consistente na impugnação aos termos da decisão monocrática que resultou na sua sucumbência.

8.
As razões do agravo interno se baseiam no auxílio previsto na LC nº 555/2014 – anos de 2016 a 2019 - ao passo que a condenação tem fundamento diverso, qual seja, o direito ao recebimento da etapa fardamento devida pela promoção do militar, no ano de 2014, nos termos do art. 79 da LC nº 231/2005.

9.
Resta, pois, configurada clara hipótese de ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que a parte não logrou enfrentar a fundamentação declinada na decisão monocrática a ponto de conduzir à sua reforma.

10.
Vale registrar que conquanto a parte formule pedido adequado em suas razões recursais, seus fundamentos se afastam da fundamentação declinada no ato judicial recorrido, de sorte que não se avizinha possível o processamento do presente recurso.

11.
Nesse sentido é a jurisprudência, valendo consignar: “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada ( CPC, art. 932, III). 3. Agravo interno não conhecido. (STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022)” (destaquei).

12.
No mesmo sentido colhe-se desta Turma Recursal: EMENTA: AGRAVO INTERNO – PROVIDO RECURSO INOMINADO DA RECLAMADA RESULTANDO NO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL – PRETENSÃO DA PARTE AUTORA PELO AFASTAMENTO DA SÚMULA 385 DO STJ PUGNANDO POR DANOS MORAIS ANTE A AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida. Recurso de agravo interno não conhecido. (N.U 1010354-16.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024); "EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESATENDIMENTO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que deixa de atacar de forma associada e expressa os fundamentos dos autos e da sentença, o que enseja o seu não conhecimento. (N.U 1028591-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).

13.
Logo, não se verificando impugnação específica dos fundamentos declinados na decisão monocrática resta configurada hipótese de afronta ao princípio da dialeticidade, o que conduz ao não conhecimento do expediente recursal.

14.
Posto isso, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno.

15.
É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025